Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-31.2025.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001147-31.2025.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WANDERSON MIRANDA DA COSTA - CPF: 043.229.571-29 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 570.538.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em audiência de custódia, homologou o flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão e afastou a fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de 1 (um) salário-mínimo, diante da hipossuficiência econômica do custodiado.

2. O recorrente requer o restabelecimento da fiança, ao argumento de ausência de comprovação suficiente da incapacidade financeira do recorrido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que afasta a fiança anteriormente arbitrada; e (ii) se a situação econômica do recorrido autoriza a dispensa da fiança, nos termos dos arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP.

III. Razões de decidir

4. O entendimento jurisprudencial admite interpretação extensiva do art. 581, V, do CPP, de modo a autorizar o cabimento do recurso em sentido estrito contra decisão que afasta a fiança anteriormente arbitrada.

5. A fiança possui natureza de medida cautelar patrimonial e deve observar os critérios previstos nos arts. 325 e 326 do CPP, especialmente a condição econômica do autuado.

6. No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam a hipossuficiência econômica do recorrido, que possui baixa escolaridade, exerce atividade remunerada de serviços gerais, aufere renda mensal modesta e possui esposa e dois filhos sob sua dependência financeira.

7. Ausentes os requisitos da prisão preventiva e impostas medidas cautelares diversas da prisão adequadas e suficientes à vinculação processual do recorrido, revela-se legítima a dispensa da fiança, nos termos dos arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Admite-se interpretação extensiva do art. 581, V, do CPP para reconhecer o cabimento do recurso em sentido estrito contra decisão que afasta fiança anteriormente arbitrada. 2. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de dispensa de fiança deve considerar a situação concreta do custodiado, inclusive renda, encargos familiares e capacidade real de pagamento. 3. Ausentes os requisitos da prisão preventiva e demonstrada a incapacidade financeira do autuado, é cabível a dispensa da fiança, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 325, §1o, I, 326, 327, 328, 350, 581, V, e 589; CTB, art. 306, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 504.789/GO, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 17.09.2007; STJ, REsp no 532.259/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 09.12.2003; TJMT, RSE N.U 1002138-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 20.05.2021; TJMT, N.U 1048208-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; STJ, HC 476.006/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.02.2019; TJMT, N.U 1009863-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WANDERSON MIRANDA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos do Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 1001147-31.2025.8.11.0052, em audiência de custódia realizada em 24/11/2025, que homologou o flagrante lavrado em desfavor de
WANDERSON MIRANDA DA COSTA
pela suposta prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/1997, concedeu-lhe liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão e
afastou a fiança anteriormente arbitrada pela autoridade policial no valor de 1 (um) salário-mínimo
, com fundamento nos arts. 325, §1o, e 350 do CPP, ante a reconhecida hipossuficiência financeira do custodiado e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (ID 344065366).

Nas razões recursais de ID 344065376, i. o órgão ministerial, com fundamento no art. 581, V, do CPP, insurge-se contra o afastamento da fiança, sustentando, em síntese, que a decisão se baseou exclusivamente em alegação de remuneração reduzida, sem prova cabal de hipossuficiência; que o recorrido declarou, na audiência de custódia, perceber o valor líquido de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), possuir imóvel próprio e residir em município do interior com custo de vida reduzido; e que a esposa do recorrido teria se dirigido à delegacia para efetuar o pagamento da fiança, o que evidenciaria capacidade financeira. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada para
restabelecer a fiança no patamar de 1 (um) salário-mínimo
fixado pela autoridade policial.

Contrarrazões são vistas no ID 344065379, por meio das quais a defesa de
WANDERSON MIRANDA DA COSTA
pugna pelo não provimento do recurso, aduzindo que a decisão recorrida observou estritamente os arts. 325, §1o, e 350 do CPP e os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da presunção de não culpabilidade, e que a tentativa frustrada de pagamento da fiança pela esposa corrobora, e não refuta, a dificuldade financeira da família.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão registrada sob o ID 344065381.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 355464880, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso, por inadequação da via recursal, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, alega a i. Procuradoria-Geral de Justiça que o presente recurso em sentido estrito não merece ser conhecido por inadequação da via recursal eleita pelo órgão ministerial, sustentando que a decisão recorrida que dispensou a fiança previamente arbitrada pela autoridade policial e concedeu liberdade provisória sem essa garantia não se amolda com precisão a nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 581, V, do CPP.

Contudo, sem razão.

O c. STJ, há tempos, tem abrandado a taxatividade do rol de cabimento do recurso em sentido estrito,
in verbis
:

“Não obstante predomine o entendimento de ser taxativo o rol de hipóteses de utilização do recurso em sentido estrito, esse rigor vem sendo abrandado, porque não se revela razoável sua estagnação, notadamente diante de constantes mudanças na legislação processual, sendo prudente, em determinadas situações, permitir que a ele se recorra.”
(REsp no 504.789/GO – Relator: Min. Paulo Gallotti – 17.9.2007).

“Não se pode excluir a possibilidade de interpretação extensiva, bem como da analogia, nos casos que não são evidentemente excluídos pelo rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito (art. 581, do CPP).”
(REsp no 532.259/SC – Relator: Min. Gilson Dipp – 9.12.2003)

Igualmente, este e. Tribunal de Justiça reconheceu o cabimento do recurso em sentido estrito, em pleito de redução de fiança e restituição da diferença, por entender se “
revelar necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada
” (RSE NU 1002138-08.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -20.5.2021).

Na mesma linha: TJMT, RSE NU 0004111-06.2018.8.11.0037 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – Segunda Câmara Criminal – 29.10.2018; RSE NU 0002672-92.2014.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 16.12.2014).

Nesse quadro, impõe-se interpretar extensivamente o art. 581, V, do CPP, para abarcar o cabimento do recurso em sentido estrito, também, na hipótese de afastamento da fiança, sob pena de não se tutelar, com atualidade, as situações jurídico-penais e processuais apresentadas.

Logo, com tais considerações,
rejeita-se a preliminar
de não conhecimento arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 344065377), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
WANDERSON MIRANDA DA COSTA
foi preso em flagrante no dia 23/11/2025 pela suposta prática do crime de
embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro)
, após abordagem policial que constatou que o investigado conduzia uma motocicleta em alta velocidade e apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, a exemplo de desequilíbrio, odor etílico e olhos avermelhados.

Após a prisão,
WANDERSON
foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o magistrado plantonista homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, além de
afastar a fiança
anteriormente arbitrada pela autoridade policial no patamar de um salário-mínimo, diante da comprovada hipossuficiência do autuado.

1.

Do pleito de restabelecimento da fiança:

Irresignado, o i. membro do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
almeja o restabelecimento da fiança no patamar de 1 (um) salário-mínimo fixado pela autoridade policial, ao argumento de que a decisão se baseou exclusivamente em alegação de remuneração reduzida, sem prova cabal da hipossuficiência.

De proêmio,
é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração,
as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado
, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a
redução
, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a
dispensa
do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Em caso semelhante, assim decidiu esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fiança possui natureza de medida cautelar patrimonial e deve ser fixada com observância aos critérios legais previstos nos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à situação econômica do autuado. 5. A assistência pela Defensoria Pública, aliada às informações constantes dos autos acerca do exercício de atividade informal e da inexistência de suporte financeiro familiar, evidencia limitação econômica relevante, tornando o valor inicialmente fixado inadequado à realidade do paciente. 6. A redução do valor da fiança, deferida em sede liminar, revela-se medida suficiente e proporcional para preservar a finalidade cautelar, sem converter o encargo patrimonial em óbice absoluto ao exercício da liberdade provisória. (...)”
(N.U 1048208-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de primeira instância
concedeu ao recorrente a liberdade provisória
,
mediante o cumprimento de
medidas cautelares diversas
, além de
afastar a fiança
anteriormente arbitrada pela autoridade policial.

Lado outro, quanto à
fiança anteriormente arbitrada pela autoridade policial no patamar de 1 (um) salário-mínimo
,
colhe-se dos autos que
WANDERSON
declarou à autoridade policial ter estudado apenas até o ensino fundamental,
possuir cônjuge e dois filhos sob seu sustento, residir em imóvel próprio no município de Rio Branco/MT e
trabalhar no ramo de serviços gerais na
Prefeitura de Salto do Céu/MT
,
possuindo
como renda média mensal aproximada o valor de

R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais)
, consoante se vê do ID 344065357 – Pág. 16/17.

Em sede de audiência de custódia, o custodiado afirmou que aufere renda mensal no
valor de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
– ID 344065371.

Com relação à aparente divergência entre o valor declarado pelo custodiado em seu termo de qualificação perante a delegacia de polícia civil e posteriormente em juízo, durante a audiência de custódia, tal discrepância não tem o condão de demonstrar a capacidade financeira para o pagamento da garantia, sem comprometimento do sustento de uma família composta por quatro pessoas.

A aferição da hipossuficiência econômica não se faz por critério aritmético rígido e abstrato, mas mediante análise contextualizada da situação econômica concreta do acusado, levando em consideração não apenas o valor bruto de sua remuneração, mas também seus encargos familiares, suas despesas fixas e sua capacidade real de dispor de recursos para o pagamento imediato da fiança.

Vê-se, portanto, que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender o ônus pecuniário arbitrado pela autoridade policial, sem que referido gasto implique prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência, bem como de sua família, composta por cônjuge e dois filhos que residem em sua companhia.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de vulnerabilidade socioeconômica do paciente, que por si só, não tem o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 129 E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM PRAZO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FIANÇA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1o, I, Código de Processo Penal
.

(N.U 1009863-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). — Destaquei.

Nesse diapasão, a circunstância de o recorrido possuir imóvel próprio em município do interior do Estado não implica, por si só, liquidez financeira apta a arcar com a fiança sem comprometimento do sustento familiar.

Além disso, a alegação de que a esposa do recorrido tentou efetuar o pagamento da fiança na delegacia e não tem o condão de infirmar a conclusão do d. Juízo
a quo
, porquanto
o fato de que o pagamento efetivamente não se concretizou — independentemente da razão específica para o insucesso — é, em si mesmo, indicativo de que os recursos disponíveis eram insuficientes ou de difícil mobilização imediata, não demonstrando a capacidade financeira para arcar com o valor da fiança.

Por fim, no que tange à vida pregressa do recorrido,
que ostenta antecedentes pelo mesmo crime, com executivo de pena encerrado no ano anterior, tal circunstância pode influenciar o valor da fiança a ser arbitrada, mas não tem o condão, isoladamente, de afastar a hipossuficiência econômica reconhecida pelo d. Juízo
a quo
, nem de justificar a manutenção de garantia financeira que o recorrido comprovadamente não tem condições de prestar.

Ademais, registre-se que o d. Juízo de primeira instância expressamente reconheceu, na decisão recorrida de ID 344065366, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, consignando que, embora o custodiado tenha cumprido pena anteriormente, a reprimenda foi integralmente executada e não havia notícia de novos crimes desde então.

Impende consignar, por derradeiro, que a decisão recorrida aplicou ao custodiado medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de frequentar estabelecimentos etílicos e congêneres, no comparecimento trimestral em juízo para justificar e informar suas atividades, na obrigação de manter atualizado nos autos o endereço residencial e número de telefone e comparecer a todos os atos do processo sempre que intimado, das quais não se tem qualquer notícia de descumprimento.

Essas medidas, adequadas à natureza do crime imputado — condução de veículo automotor sob influência de álcool, sem violência ou grave ameaça —, asseguram a vinculação do recorrido ao feito e o controle sobre o andamento processual, sem os efeitos economicamente segregatórios da fiança que ele não tem condições de honrar.

Nesse cenário, após analisar cuidadosamente os autos, entendo pela
manutenção
da decisão de primeira instância que, diante da comprovada hipossuficiência do recorrido,
afastou a fiança
anteriormente arbitrada pela autoridade policial, nos termos do disposto nos artigos 325, §1o, I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos do Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 1001147-31.2025.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026